Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706666-14.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LAYANE DE SOUZA ALVES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. REITERAÇÃO DE MEDIDA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, pleiteando diligências já realizadas e impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 52148391): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Itaú S/A. 4. Apelada/ré: Layane de Souza Alves. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Veículo: Honda City LX Flex. Data do ajuizamento: 26/10/2022. Valor da causa: R$ 14.930,66. 6. Razões de apelação (ID no 52148393): a) houve equívoco na extinção do processo com base no art. 485, VI; b) a inércia da parte conduz à extinção do feito pelo art. 485, III e exige a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado (§1o), o que não ocorreu; c) a extinção ofende os princípios da cooperação e da não surpresa; d) tem direito de requerer a citação por edital da devedora, desde que esgotadas todas as tentativas de localização. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (ID no 52148394). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor da apelada em 26/10/2022. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na inicial (ID no 52147208). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado na inicial não obtiveram sucesso (ID no 52148366). O credor indicou novo endereço (ID no 52148369), mas o mandado retornou sem cumprimento (ID no 52148377). O Juiz, de ofício, realizou pesquisas nos sistemas conveniados (ID no 52148378 a 52148378) 17. O apelante apresentou novo endereço (ID no 52148382), mas a diligência não obteve êxito (ID no 52148387). 18. Intimado para indicar o local da próxima diligência (ID no 52148388), o apelante requereu a realização de pesquisas nos sistemas conveniados (ID no 52148390). 19. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 38916796). 20. Ao contrário do que afirma no recurso, o apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para indicar novo local para diligência, limitou-se a pleitear medida já realizada pelo Juiz, de ofício, e disponível nos autos (pesquisa nos sistemas conveniados). 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 22. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 24. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 25. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 26/10/2022. Valor da causa: R$ R$ 14.930,66. Sentença proferida em 12/9/2023. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro